Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, contra sentença que condenou réu foi a pena de reclusão e dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa busca a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a intempestividade das razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, que foram protocoladas fora do prazo legal, mesmo considerando a prerrogativa de contagem em dobro para a Defensoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de apelação é de 5 dias, e o prazo para apresentação das razões recursais é de 8 dias, conforme os artigos 593 e 600 do Código de Processo Penal. Para a Defensoria Pública, esses prazos são contados em dobro, segundo o art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950, e o art. 89, I, da Lei Complementar no 80/1994.
4. A Defensoria Pública registrou ciência da sentença em 02/02/2024 e interpôs o termo de apelação em 25/04/2024, conforme previsto legalmente. Contudo, as razões recursais foram apresentadas apenas em 03/06/2024, ultrapassando o prazo em dobro.
5. A intimação posterior, ocorrida em 06/05/2024, não restabeleceu novo prazo para apresentação das razões, já que não houve inovação nos autos que justificasse a dilação do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A Defensoria Pública, embora possua prerrogativa de contagem em dobro dos prazos processuais, não pode ampliá-lo indefinidamente, sendo vedado ultrapassar os prazos recursais peremptórios estabelecidos no Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 593, 600, 798; Lei no 1.060/1950, art. 5o, § 5o; LC no 80/1994, art. 89, I.